Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora em conta-corrente. CPC 833, X. Hipótese de incidência não configurada.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. O CPC 833, X, cuidou de especificar o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu.
3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, acrescente-se que, de acordo com a Corte Especial do STJ (REsp. 1.677.144), a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, achando-se sua defesa limitada à impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos.